Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Câmara de Uniformização Reclamação n.o 0700186-78.2020.8.07.9000 Reclamante: JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP Reclamada: 1.a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Interessado: TIM CELULAR SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Considerando o Agravo Interno de Id. Num. 15203968, expeça-se ofício ao órgão reclamado, para informações, e intime-se o interessado para que, querendo, nos termos do art. 1.021, §2o, exerça o contraditório. P.I.